Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711321-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GILBERTO DA SILVA APELADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Francisco Gilberto da Silva contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de anulação de assembleia condominial proposta em desfavor de Cooperville Cooperativa Habitacional, julgou improcedente o pedido inicial que pretendia anular a assembleia realizada em 7/8/2019 e reconduzi-lo ao cargo de que foi destituído (ID no 19091557). 2. Como consequência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. Nas razões de ID no 19091562, o apelante alega que assembleia geral extraordinária de 7/8/2019 violou o art. 45 da Lei no 5.764/1971 e os arts. 41 e 54, § 2o, do Estatuto da Cooperativa apelada. Sua destituição do cargo de Diretor-Presidente extrapolou o assunto mencionado no edital de convocação, que seria “Análise de Denúncia”. 4. Afirma que sua destituição foi ilegal, pois não cometeu qualquer ato ilícito quando ocupava o cargo à frente da cooperativa. 5. Esclarece que não teve oportunidade de se manifestar sobre as denúncias antes da assembleia impugnada porque não teve acesso ao teor dessas denúncias. 6. Aponta que o novo eleito para o cargo de Diretor-presidente foi justamente o membro do Conselho Fiscal que convocou a assembleia impugnada, em nítida manobra para tomar o cargo do apelante. 7. Defende que não houve convalidação de vícios pelo fato de não ter concorrido na assembleia que escolheu o novo Diretor-presidente (realizada em 18/11/2019), pois já havia ajuizado a presente ação em 24/8/2019. Assim, estaria comprovada sua irresignação com sua destituição do cargo e com a escolha de novo cooperado para ocupá-lo. 8. Acrescenta que juntou documentos novos em que a atual diretoria reconhece a ilegalidade de sua destituição do cargo. 9. Requer a reforma da sentença para anular a assembleia realizada em 7/8/2019 e reconduzi-lo ao cargo de Diretor-presidente para cumprir o período remanescente de seu mandato, na forma do art. 49 do Estatuto Social. 10. Contrarrazões no ID no 19091571, nas quais a apelada suscita preliminar de perda superveniente do interesse processual, sob o argumento de que o mandato para o qual o apelante foi eleito já se extinguiu e houve eleição de nova diretoria pela assembleia. 11. Intimado para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID no 19120648), o apelante juntou a comprovação do recolhimento do preparo do recurso (ID no 19513116). 12. Intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual (ID no 21057222), o apelante sustenta que a realização de assembleia geral posterior à impugnada não convalida os vícios praticados (ID no 21385905). 13. É o necessário, cumpre decidir. 14. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 16. O apelante requer a anulação da assembleia geral que decidiu destituí-lo do cargo de Diretor-presidente da cooperativa apelada, com consequente recondução ao cargo para cumprir o restante do mandato. 17. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de perda superveniente do interesse processual, uma vez que o mandato para o qual o apelante foi eleito encerrou-se, tendo sido realizada eleição para nova gestão da apelada. 18. O apelante foi eleito em 8/8/2018 para exercer o cargo de Diretor-presidente até 6/5/2020, data do final do mandato da diretoria executiva destituída anteriormente pela assembleia (ID no 19091581, pág. 2). 19. Em 26/7/2020, foi eleita nova diretoria executiva, com mandato até 26/7/2023 (ID no 19091576). 20. Não se trata de convalidação dos atos praticados na assembleia posterior à impugnada, mas de inadequação da ação em relação à pretensão do autor diante dos novos fatos. 21. Ainda que a ação fosse julgada procedente, o provimento mostrar-se-ia inadequado para o objetivo do apelante de ser restituído ao cargo até o término do mandato para o qual foi eleito pelo simples fato de que o mandato foi concluído. 22. Há precedente desta Turma nesse mesmo sentido: Acórdão 1122894, 20150110530652APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 164-169. 23. Caracterizada a inadequação e a inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado, é de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual do autor/apelante. Dispositivo 24. Não conheço o recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 25. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO